Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-73.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003279-73.2020.8.11.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
APELADO: MARLY DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1003279 73 2020 811 0040, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que o ente Municipal disponibilize o medicamento JANUMET XR 100mg- 1000mg uma capsula ao dia, a autora diagnosticada com doença coronariana multilateral e diabetes.
O MUNICÍPIO DE SORRISO recorre, arguindo como preliminar a perda do objeto da ação, pois o medicamento já foi fornecido.
Defende a minoração dos honorários cujo valor foi arbitrado de forma exorbitante, sustentando a sua inviabilidade.
Contrarrazões (Id. 70081983).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.70469493).
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA
De ofício reconheço a incompetência absoluta desta Corte, para processar e julgar o feito, por força da Lei n.12.153/2009.
Em detida análise dos autos, verifico que a autora MARLY DE OLIVEIRA ingressou com os autos de Ação de Obrigação de Fazer no 100323979 visando o fornecimento do pedido inicial, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 3.120,00 ( Três mil reais e cento e vinte reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora